Tribunal: TJDFT
Processo: 0009526-14.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009526-14.2013.8.07.0018 RECORRENTE: ANA CRISTINA DA COSTA, ROSA ENIRA DA SILVA, E. V. P. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Administrativo e Processo Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Responsabilidade Civil Do Estado. Erro Médico. Nexo Causal. Ausente. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais de pensão alimentícia e de indenização por danos morais, em razão da responsabilidade do Estado por falecimento decorrente de erro médico. II. Questões em discussão A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar capaz de ensejar a responsabilização civil do Estado, e a consequente indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 2. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, condicionada à existência de conduta administrativa, dano e nexo de causalidade. 3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre o falecimento e a conduta médica, bem como pela ausência de imperícia, imprudência ou negligência, atribuindo a morte a complicações inerentes ao grave quadro clínico do paciente. 4. A prova testemunhal, por sua vez, revelou-se imprecisa e em contradição com os demais elementos dos autos, não corroborando a tese de erro médico. 5. A alegação de dano moral decorrente da perda do ente querido, embora compreensível, não se sustenta juridicamente na ausência de prova do erro médico e do nexo causal. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos desprovido. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do Estado exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano sofrido, não se configurando quando o evento danoso decorre de complicações clínicas imprevisíveis e não há prova de falha na prestação do serviço de saúde." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando ser devido o reconhecimento da responsabilidade do recorrido diante da presença de nexo de causalidade e da existência de má prestação do serviço, pugnando pela condenação ao pagamento de indenização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir quanto à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024